Tribunal: TJDFT
Processo: 0712092-40.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO UNDECILATO DE TESTOSTERONA. REGISTRADO NA ANVISA. NÃO INCORPORADO PELO SUS PARA O TRATAMENTO BUSCADO. TEMAS 793 E 1.234 DO STF. IAC 14 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. DISPENSÁVEL A FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TERAPÊUTICA INTEGRAL, INCLUSIVE FARMACÊUTICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO DISTRITAL.

I. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 793, define que os entes da federação, em razão do disposto no artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde.
II. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Incidente de Assunção de Competência n. 14, partindo do reconhecimento acerca da responsabilidade solidária passiva dos entes federativos na promoção do direito à saúde, consigna que ao interessado é cabível exigir de um ou de alguns dos entes a prestação comum insuscetível de divisão.
III. Dessa forma, tendo optado a parte autora por dirigir a ação originária relativa ao fornecimento do medicamento “undecilato de testosterona 250mg” (registrado na Anvisa e não incorporado na lista do SUS para a enfermidade em foco) contra o ente distrital, não há de se cogitar em determinação de inclusão da União no polo passivo da lide, sob pena de se desprestigiar o princípio do amplo acesso à justiça e de gerar tumulto processual. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.
IV. O Distrito Federal, por meio de seu Sistema Único de Saúde, deve prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde (Lei Orgânica do Distrito Federal, artigos 204, § 2o, incisos I e II, e 207, inciso XXIV). Além disso, cabe ao poder público garantir o melhor tratamento para efeito de preservação do direito fundamental à vida e à saúde do paciente, não podendo se eximir dessa obrigação (Constituição Federal, art. 196).
V. Constatado, através dos detalhados relatórios médicos, o risco à saúde do apelado (pessoa com deficiência e juridicamente hipossuficiente), acometido de “transtorno endócrino não especificado (CID - E34.9)” e “hipopituitarismo (CID E23.0)”, quadro que poderá ser agravado caso não seja fornecido o tratamento adequado, é de ser determinada a dispensação do pretendido medicamento “Undecilato de Testosterona 250mg/ml, ampola 4ml”.
VI. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida.